Tribunal: CARF
Processo: 19515.002502/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002502/2009-40
ACÓRDÃO
2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Diante da apresentação de documentação deficiente, cabível o lançamento
da contribuição reputada devida pela fiscalização, sendo do contribuinte o
ônus de afastar a presunção legal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade do lançamento, para,
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de erro na imputação da sujeição passiva e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 247/271) interposto em face de decisão (e-fls.
219/238) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.198.951-5 (e-
fls. 02/05 e 77/90), a envolver as rubricas "1F Contrib indiv" (levantamentos: AUT - AUTONOMOS,
AU2 - AUTONOMOS, DA - DIREITOS AUTORAIS e DA2 - DIREITOS AUTORAIS) e competências
03/2005 a 12/2005, cientificada(o) em 07/07/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls.06/14),
extrai-se:
Atendendo nossa solicitação a empresa apresentou duas planilhas distintas,
contendo o nome dos trabalhadores contabilizados na conta No. 31505 - 4595 -
Serviços de Terceiros, já considerados por ela como autônomos e outros
contabilizados na conta No. 311020199 - 4439 - Direitos Autorais, considerados
pela empresa como pagamentos efetuados a pessoas físicas em razão de
aquisição de Direito Autoral de obra intelectual.
(...)
Alguns dos prestadores de serviço, cujos pagamentos foram contabilizados na
conta contábil No. 31505 — 4595 — Serviços de Terceiros, foram informados em
GFIP, sofrendo o respectivo desconto da parte do segundo e tendo sido efetuado
o respectivo recolhimento.
As pessoas físicas que receberam pagamentos da empresa a título de "Direito
Autoral" não sofreram qualquer desconto de contribuição previdenciária e
também não foram declaradas em GFIP.
(...) alguns dos trabalhadores autônomos foram informados pela empresa em
GFIP. Comparamos então, cada um dos nomes informados pela empresa na
planilha magnética já citada com as informações das GFIPS constantes em nosso
sistema informatizado e elaboramos outra planilha magnética contendo o nome e
demais informações apenas dos trabalhadores contribuintes individuais pessoas
físicas - autônomos - não informados em GFIP. Desses contribuintes não
informados em GFIP, calculamos mensalmente o valor devido à previdência social
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
3
da parte da empresa e da parte dos segundos, já considerando o limite máximo da
contribuição individual em cada competência.
Consideramos que não houve por parte da empresa retenção do valor devido à
previdência social dos trabalhadores autônomos não informados em GF1P.
A empresa apresentou os Recibos de Pagamentos de Autônomos - RPA de tais
contribuintes, e anexamos a esse Auto de Infração cópia de alguns deles, por
amostragem, a título ilustrativo.
Constatamos por meio de tais Recibos que a empresa efetuava pagamento
mensal a título de "adiantamento de Direito Autoral" a alguns desses prestadores
de serviços, embora tenha informado em DIRF apenas no mês de 12/2005, o valor
total do pagamento anual efetuado.
Para amparar os pagamentos contabilizados na conta contábil 311020199 - 4439
— Direitos Autorais a empresa apresentou uma série de "Contratos de Cessão de
Direitos Autorais" celebrados entre ela e as pessoas físicas envolvidas.
Tais pagamentos foram informados em DIRF pela empresa, pois, dependendo do
seu valor, sofreram a respectiva retenção de Imposto de Renda na Fonte. Mas
nenhum deles foi informado em GFIP, não tendo sido recolhida qualquer
contribuição previdenciária relativa a esses valores.
Ocorre que em tais "contratos" apresentados não identificamos quaisquer
formalidades legais, sendo todos eles padronizados com o mesmo conteúdo.
Em nenhum dos contratos consta o seu objeto como determinado pela Lei 9.610
de 19/02/1998, não sendo especificada a Obra Intelectual ou literária pela qual
estaria se pagando a "Cessão de Direitos", sua espécie, seu título ou seu assunto.
Do mesmo modo, tais contratos não foram Registrados em Cartório para ter
validade contra terceiros, como determina o artigo 221 do Código Civil Brasileiro,
e nem poderiam, pois em nenhum dos "contratos" apresentados consta
assinatura do representante legal da empresa e de testemunhas, constando
apenas assinatura do beneficiário do pagamento e sem nenhum
reconhecimento de firma em cartório.
Além disso, os pagamentos foram efetuados aos beneficiários no decorrer do ano
calendário de 2005, conforme pode ser verificado nos Recibos de Pagamentos já
citados anteriormente, e tais contratos foram datados de 30 de dezembro de
2005, data posterior a dos pagamentos efetuados pela empresa.
Por todas essas razões já citadas anteriormente, os documentos apresentados
não podem ser considerados por essa fiscalização como sendo contratos de
cessão de Direitos Autorais. Sendo assim, consideramos TODOS os pagamentos
efetuados a título de "Direito Autoral" para pessoas físicas como sendo
remuneração do trabalho de prestador de serviço contribuinte individual
trabalhador autônomo.
(...)
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
4
Por falta de comprovação de todos os elementos caracterizadores do vínculo
empregatício, optamos por considerar esses prestadores de serviço como
contribuintes individuais trabalhadores autônomos e não como empregados da
empresa.
(...)
Calculamos também a contribuição previdenciária devida pelos próprios
segurados (11% do valor recebido, respeitado o teto de contribuição) e não
descontada, não retida e não recolhida pela empresa, conforme planilha
magnética elaborada pela fiscalização.
Consideramos que não houve a retenção por parte da empresa, da diferença da
parte dos segurados, relativa ao pagamento citado anteriormente, consideradas
salário de contribuição por essa fiscalização.
Os lançamentos integrantes desse Auto de Infração foram efetuados de acordo
com as planilhas nominais e mensais elaboradas por essa fiscalização em meio
magnético, na DIRF e no arquivo de contabilidade apresentado pela empresa
também em meio magnético e no padrão MANAD, todos anexados a esse Auto de
Infração.
(...) em cada competência, aplicamos a legislação mais benéfica ao contribuinte.
Ou aplicamos a legislação existente à época do fato gerador (Auto de Infração FL
68 e multa de mora antiga), ou aplicamos a legislação atual introduzida pela MP
477.
Na impugnação (e-fls. 20/36), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais.
(c) Violação ao princípio da irretroatividade tributária.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 219/238):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
Ementa:
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Nos termos do art. 22, incisos I, II, III e § 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, incide contribuição social sobre o valor pago aos segurados empregados
e contribuintes individuais por serviços prestados no decorrer do mês.
A teor do art. 4o da Lei n° 10.666/03 a empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
5
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo.
CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESA E PRESTADORES DE SERVIÇO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
Os contratos firmados entre empresa e prestadores de serviços comprometem
empregadores e contribuintes individuais, não possuindo capacidade de alterar as
normas legais que obrigam terceiros, ou de isentar o Contribuinte de suas
obrigações definidas por Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo O direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 27/12/2010 (e-fls. 241/242) e o
recurso voluntário (e-fls. 247/271) interposto em 26/01/2011 (e-fls. 247), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 27/12/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. A insipiente fundamentação da autuação fiscal,
atrelada à falta de documentos, impossibilita a devida compreensão do
DEBCAD lavrado. Não há descrição clara e precisa dos supostos fatos geradores
e de suas circunstâncias e nem fundamentação para a desconsideração de
negócios jurídicos celebrados pela empresa, com absurda presunção de se
tratar de operações sujeitas à incidência de contribuições. Não há
discriminação dos pagamentos e nem dos beneficiários, lançando-se crédito
sem demonstração de origem, cálculo ou motivo. Apenas evasivamente se
indica falta de requisitos contratuais, sem se atentar para fundamentos
jurídicos e fáticos que levaram à sua descaracterização, inexistindo linha sobre
os beneficiários dos pagamentos glosados ou sobre individualização das
operações desconsideradas. Também não há informações sobre a
responsabilização e nem sobre o limite estabelecido por lei por créditos
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
6
devidos por segurados empregados, não retidos pela recorrente. Apesar da
alusão, planilha magnética não está acostada aos autos. Tais vícios, portanto,
representam expressa violação ao art. 142, do Código Tributário Nacional, bem
como aos termos do art. 33, §7°, da Lei n.° 8.212, de 1991, e do art. 37, caput, c
/ c art. 92, IX, da Constituição Federal e dos princípios do contraditório e da
ampla defesa (cf. artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal), ainda mais em
face do art. 690 da Instrução Normativa n.° 100, de 18 de dezembro de 2003.
(c) Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais. A Recorrente é
empresa integrante do grupo Objetivo de Ensino e se dedica primordialmente à
organização, edição e impressão de livros e apostilas de cunho educativo,
utilizados nos diversos programas educacionais oferecidos nas escolas, cursos
preparatórios e faculdades do grupo. Os diversos livros, apostilas e manuais
representam compilações de uma infinidade de trabalhos de especialistas em
áreas específicas do conhecimento, os quais cedem os direitos inerentes às
suas obras à Recorrente por meio da celebração de contratos de cessão de
direitos autorais. Cedem à Recorrente, também por meio dos mencionados
contratos, cursos, aulas e materiais eletrônicos por eles desenvolvidos e
atualizados que, em sua grande maioria, complementam o conteúdo do
material impresso. Somente a partir de celebração dos mencionados contratos,
individualizados, a Recorrente passa a ter o direito de veicular as diversas obras
físicas e eletrônicas elaboradas e alimentadas sistematicamente para cada um
dos autores. A título exemplificativo, a Recorrente acosta ao presente Recurso
Voluntário apostilas para autores a quem foram pagos valores a título de
direitos autorais. Há retenção de imposto de renda, mas não cabe declaração
em GFIP, por força do que determina o artigo 28, §9°, v, da Lei n.° 8.212/91. Da
análise dos dispositivos que tratam unicamente da possibilidade e da forma de
transmissão do direito autoral, é possível constatar que a legislação de regência
da matéria jamais pretendeu estabelecer formas fixas e inflexíveis ao
instrumento legal de cessão. Em casos como o presente, cumprido o requisito
da forma escrita e atendidas as condições básicas de exercício do direito
previstos no artigo 50, §2, da Lei n.° 9.610/98, está legitimamente concluída e
apta a produzir os regulares efeitos decorrentes da cessão de direitos autorais.
O argumento fiscal ratificado pelo v. acórdão recorrido, no sentido de que os
contratos celebrados pela Recorrente seriam 'padronizados', em nada altera
sua validade e eficácia, sendo inclusive natural a padronização. Ademais, em
todos os contratos constam o objeto, bem como as condições de exercício do
direito quanto a tempo, lugar e preço, da forma como requer a legislação. Com
efeito, ao contrário do que afirma a d. fiscalização previdenciária em seu
Relatório Fiscal [p. 16 dos autos], o campo referente ao 'Objeto da Cessão'
encontra-se devidamente preenchido, como se observa da cláusula 2 dos
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
7
contratos acostados aos autos. Da mesma forma, as condições referentes a
preço constam da cláusula 4 dos contratos e, igualmente, as relacionadas ao
tempo e lugar estão contidas na cláusula 6 - 'Condições Gerais'. Não há, como
se nota, qualquer vício que implique a desconsideração dos contratos. É
absurda a conclusão de que uma editora nada pagou sob a rubrica direitos
autorais durante um ano inteiro. A fiscalização simplesmente presume de
forma inconclusiva que todos os pagamentos realizados pela Recorrente a
título de direitos autorais decorreriam, na verdade, da contraprestação aos
serviços de autônomos e, ao final, desconsidera todas as operações jurídicas
realizadas, sem sequer comprovar a suposta intenção dolosa e fraudulenta da
Recorrente de simular o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do
artigo 116 do Código Tributário Nacional. A falta de registro em cartório dos
contratos não impede que os pagamentos aos cedentes das obras utilizadas
pela Recorrente em seus mais diversos cursos sejam caracterizados
juridicamente como remuneração de direitos autorais. A proteção conferida
aos direitos autorais é internacionalmente reconhecida como isenta de
quaisquer formalidades, conforme Convenção de Berna, tratado internacional
para a proteção de obras literárias e artísticas, ratificado pelo Brasil por meio
do Decreto n.° 75.699, de 06 de maio de 1975. Paralelamente, a própria Lei n.°
9.610/98 veio a refletir explicitamente aquela recomendação, prevendo, em
seu artigo 18, que o direito autoral independe de registro. Logo em seguida, no
artigo 19 da mesma lei, dispõe-se que ao autor é facultado o registro da obra
em órgão público definido no artigo 17, caput, da Lei n.° 5.988, de 14 de
dezembro de 1973. Para as obras literárias, este órgão é a Biblioteca Nacional.
No Brasil o registro representa uma mera faculdade do autor da obra, a fim de
dar maior segurança e publicidade aos direitos dela decorrentes. Na presente
autuação, não se discute a existência ou não dos direitos autorais, mas sim a
legitimidade da transmissão desses direitos para a Recorrente e as
repercussões fiscais daí advindas. Pois bem, determina o artigo 50 da Lei n.°
9.610/98, que a cessão total ou parcial de direitos de autor poderá ser
averbada à margem do registro prévio da obra, ou, inexistindo tal registro,
poderá ser registrada em Cartório de Títulos e Documentos. Veja-se que nas
duas únicas hipóteses em que a norma faz menção a registro da cessão, faz uso
do verbo 'poder' em detrimento do verbo 'dever', deixando claro o caráter
FACULTATIVO do registro. Os contratos são válidos, tanto que não há pelito por
parte dos cedentes, judicial ou extrajudicial, a questionar a validade dos
contratos. Há que se prestigiar o princípio da verdade material, havendo
jurisprudência do Conselho de Contribuintes a respeito da desnecessidade de
registro de negócios e operações para efeitos fiscais. Com relação à alegação de
que os contratos apresentados à d. fiscalização seriam datados de 30.12.05,
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
8
não podendo, portanto, amparar os pagamentos feitos ao longo de 2005, é
importante ressaltar que à época da fiscalização o departamento pessoal da
Recorrente passava por mudanças em seus procedimentos internos e,
provavelmente por essa razão, apresentou equivocadamente os contratos que
suportaram os pagamentos de direitos autorais do ano seguinte. Assim que a
Recorrente teve conhecimento do presente DEBCAD, contudo, empreendeu
esforços para localizar todos os contratos que amparavam os pagamentos a
título de direitos autorais efetuados em 2005, tendo-os acostado aos presentes
autos oportunamente.
(d) Violação ao princípio da irretroatividade tributária. De acordo com o quanto
exposto, não pairam dúvidas de que em matéria de penalidade tributária, deve-
se aplicar a lei em vigor na data da infração, salvo se a lei posterior determinar
penalidade mais benéfica ao contribuinte (Constituição, arts. 5°, XXXVI, 150, III;
CTN, arts. 105 e 106). Logo, devem ser comparadas as penalidades aplicadas ao
atraso no pagamento de tributo, que é objeto do presente DEBCAD.
Os elementos de prova referente ao presente processo constam do processo n°
19515.002501/2009-03, não tendo havido o apensamento quando da conversão ao e-Processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 27/12/2010 (e-fls. 241/242), o recurso
interposto em 26/01/2011 (e-fls. 247) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nulidade do Auto de Infração. A preliminar de nulidade do lançamento não foi
veiculada na impugnação. Nas razões recursais, a recorrente inova ao argumentar que a
fundamentação da autuação fiscal foi insipiente e que, atrelada à falta de documentos, restou
impossibilitada a compreensão da obscura e imprecisa descrição dos fatos geradores, de suas
circunstâncias e dos fundamentos para a desconsideração dos negócios jurídicos, inexistindo
identificação dos beneficiários dos pagamentos glosados ou das contribuições dos segurados
empregados ou sobre individualização das operações desconsideradas, bem como inova ao alegar
violação aos princípios e regras que invoca. De fato, nada há sobre segurados empregados no Auto
de Infração, pois os lançamentos empreendidos envolvem tão somente segurados contribuintes
individuais, em relação aos quais versa o Relatório Fiscal e as apurações empreendidas a partir dos
elementos probatórios colhidos, constando dos autos do processo n° 19515.002501/2009-03 as
planilhas e arquivos digitais invocados pela fiscalização (e-fls. 56/72 e 1426/1428 do processo n°
19515.002501/2009-03), sendo os arquivos em formado MANAD, a DIRF e a contabilidade
documentos produzidos pela própria empresa. De qualquer forma, como os argumentos em tela
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
9
não se constituem em matéria deduzida na impugnação, não há que se conhecer da preliminar em
razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Além disso, nos memoriais e na
sustentação oral, inovou-se a argumentação de nulidade ao se sustentar erro de
quantificação/cálculo/critério jurídico por se ter calculado o teto do salário-de-contribuição
apenas a partir dos valores pagos pela recorrente, sem ter a fiscalização ponderado eventual
remuneração recebida de outras fontes para cada contribuinte individual. Não se tratando de
matéria deduzida na impugnação, não há que se conhecer da preliminar de nulidade inclusive em
relação aos novos argumentos veiculados nos memoriais e na sustentação oral em razão da
preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Preliminar de erro na imputação da sujeição passiva. Nos memoriais e na
sustentação oral, inovou-se também para sustentar erro na sujeição passiva por não ser a
recorrente contribuinte das contribuições devidas por contribuinte individual, uma vez que se
trataria de direito autoral. O erro na imputação da sujeição passiva enquanto condição da ação
pode ser conhecido de ofício, mas enquanto matéria de mérito está sujeito à preclusão. No caso
concreto, considerando-se os fatos narrados no Relatório Fiscal, não há que se cogitar de erro na
imputação da sujeição passiva (condição da ação), eis que se efetuou no presente caso concreto o
lançamento da contribuição dos segurados contribuintes individuais, parte dos segurados, em face
da empresa considerada como contratante dos trabalhadores por não ter efetuado o desconto e
nem o recolhimento da contribuição do segurado, lastreando-se tal imputação na legislação de
regência especificada no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 87). Enquanto
alegação de mérito, confunde-se com os argumentos de os pagamentos terem a natureza de
direitos autorais, sendo enfrentados em tópico específico do presente voto. Rejeita-se a
preliminar de erro na imputação da sujeição passiva.
Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais. A recorrente
sustenta ser natural o pagamento de direitos autorais para uma editora, juntando a título
exemplificativo as apostilas de e-fls. 316/1101, nas quais consta a observação de que a elaboração
dos textos foi realizada por professores do Curso e Colégio Objetivo, indicados nominalmente por
matéria, e referências ao ano de 2005. Não há, contudo, como vincular tais apostilas com os
Contratos de Cessão de Direitos Autorias (e-fls. 39/49 do processo n° 19515.002501/2009-03 e e-
fls. 101/215), eis que, mesmo os contratos carreados aos autos com a impugnação (e-fls.
101/215), não há identificação de qual obra seria objeto de cessão de direitos autorais. Nada
impede que a confecção e atualização das apostilas estivesse dentre as cláusulas de contrato
firmado com o Curso e Colégio Objetivo, sendo esta conclusão razoável diante do fato de as
próprias apostilas qualificarem os professores nelas mencionadas como vinculados ao Curso e
Colégio Objetivo. Além disso, somente nos contratos firmados em 30/12/2005 (e-fls. 39/49 do
processo n° 19515.002501/2009-03, assinados apenas pelos professores) há correspondência para
com os valores apurados pela fiscalização como pagos durante o ano de 2005, sendo que os
contratos firmados em 30/12/2004 (e-fls. 101/215, assinados por ambas as partes e por
testemunhas) não correspondem aos valores apurados pela fiscalização e, em regra, veiculam
valores inferiores aos apurados como pagos durante o ano de 2005. A Lei n° 9.610, de 1998,
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.913 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002502/2009-40
10
assevera como elemento essencial do contrato de transferência dos direitos de autor a
especificação de seu objeto (Lei n° 9.610, de 1998, art. 49, §2°) e em nenhum dos contratos
apresentados há especificação de objeto (e-fls. 39/49 do processo n° 19515.002501/2009-03 e e-
fls. 101/215), sendo absolutamente vazia a qualificação da obra como “obra intelectual já criada,
inédita, didática de criação e autoria do CEDENTE”. A falta de organização do departamento de
pessoal da recorrente não é justificativa para ausência de prova capaz de gerar convencimento de
os valores pagos tratar-se de direitos autorais. Destarte, diante da subsistência da insuficiência das
provas apresentadas pela empresa tendentes a demonstrar que os pagamentos efetivamente se
trata de direitos autorais, persiste o lançamento no sentido de se presumir a remuneração por
prestação de serviços autônomos (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, §3°).
Violação ao princípio da irretroatividade tributária e retroatividade benéfica. Não
cabe ao presente colegiado afastar penalidade tributária prevista em lei (Súmula CARF n° 2).
Impõe-se, contudo, reconhecer a retroatividade da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941, de 2009 (Súmula CARF n° 196).
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, a excluir a
preliminar de nulidade do lançamento, e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de erro na
imputação da sujeição passiva e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a
retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1113
DF CARF MF
Original